Tribunal: TJMT
Processo: 0002818-80.2017.8.11.0022
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002818-80.2017.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO GREVE - CPF: 040.858.801-28 (EMBARGANTE), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO), RAFAELA ROBERTA RODRIGUES DOS SANTOS GREVE - CPF: 034.175.631-86 (EMBARGANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (EMBARGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 0002818-80.2017.8.11.0022 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Pedra da Preta.

Embargante:

Bruno Greve, representado por Rafaela Roberta Rodrigues dos Santos Greve

Embargada
:

Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL EXISTENTE – MEIO ADEQUADO – VÍCIO SANADO – SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015.

Apesar de vislumbrado o erro material no acórdão, o vício não modifica a conclusão do julgado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 0002818-80.2017.8.11.0022 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Pedra da Preta.

Embargante:

Bruno Greve, representado por Rafaela Roberta Rodrigues dos Santos Greve

Embargada
:

Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Bruno Greve, representado por Rafaela Roberta Rodrigues dos Santos Greve, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob argumento que esta eivado de erro material, obscuridade e omissão.

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência de erro material, obscuridade e omissão no v. acórdão, ao argumento que equivocado considerar a data de 08.08.2017 como vencimento da parcela, esclarecendo que se refere a data do extrato do SPC. Assevera que restou demonstrado o pagamento da parcela com 15.06.2017, reputando indevido o apontamento determinado pela administradora.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior.

A embargada apresentou contrarrazões (id. 83541983), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no 0002818-80.2017.8.11.0022 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Pedra da Preta.

Embargante:

Bruno Greve, representado por Rafaela Roberta Rodrigues dos Santos Greve

Embargada
:

Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Bruno Greve, representado por Rafaela Roberta Rodrigues dos Santos Greve, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob argumento que esta eivado de erro material, obscuridade e omissão.

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência de erro material, obscuridade e omissão no v. acórdão, ao argumento que equivocado considerar a data de 08.08.2017 como vencimento da parcela, esclarecendo que se refere a data do extrato do SPC. Assevera que restou demonstrado o pagamento da parcela com 15.06.2017, reputando indevido o apontamento determinado pela administradora.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior.

A embargada apresentou contrarrazões (id. 83541983), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O

Pois bem. É cediço que tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante alega a ocorrência de erro material, obscuridade e omissão no v. acórdão, uma vez que pautou-se em data diversa para reformar a sentença que havia julgado parcialmente procedente o pedido inicial.

Pois bem. De fato,
após detida análise dos autos, verifica-se a ocorrência de equívoco material no v. acórdão, sem, contudo, alterar a conclusão do julgado. Explico.

De fato, a referida data de 08.08.2017 refere-se ao dia de inclusão do nome do embargante nos órgãos de proteção ao crédito, e não ao vencimento da parcela.

Denota-se que a embargada determinou o apontamento baseada na inadimplência referente a parcela com vencimento em 15.06.2017, conforme se infere do extrato do SPC (id. 74428451).

Todavia, não logrou o embargante demonstrar o pagamento da mesma, pois o extrato bancário apresentado, contendo o pagamento de um título denominado “
PAGTO ELETRON COBRANCA CONSORCIO NACIONAL HONDA Docto 0000010
”, no valor de R$417,88 (quatrocentos e dezessete e oitenta e oito centavos), não é suficiente para demonstrar o pagamento da parcela, não sendo possível sequer aferir a data do vencimento, ou, ainda, a qual parcela do consórcio a que se refere.

Portanto, apesar de vislumbrar o erro material no acórdão, tenho que o vício não modifica a conclusão do julgado.

Agora, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço e
ACOLHO
os embargos

para sanar os vícios destacados, sem alteração do julgado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021